Tribunal: TJDFT
Processo: 0741947-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE.
Caso em exame:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a penhora sobre os rendimentos do devedor.

II. Questão em discussão:
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se é possível a penhora sobre o salário do devedor em ação de execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir:
3. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigos 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG - TJDFT, Acórdão 1263997, processo no 0710.757-45.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020.